Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724191-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO AUGUSTO DE ARAUJO BOUDENS PACIENTE: MARCOS KENNEDY DA LUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcos Kennedy da Luz contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0742558-34.2024.8.07.0001, ID no 72546803). 2. Na petição de ID no 73085954, o impetrante requer a desistência e o arquivamento do feito. 3. Homologo a desistência de ID no 73085954 e, por consequência, extingo o processo, sem resolução do mérito (art. 89, inciso XIII, do RITJDFT.). 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO